Tribunal: TJDFT
Processo: 0708594-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. QUESTÃO OBJETO DE ANTERIOR RECURSO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS COM IDÊNTICO OBJETO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ART. 505 E 507 DO CPC. OMISSÃO AUSENTE. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática do relator, que inadmitiu o agravo de instrumento por entender incabível a rediscussão de matérias que já são objeto de outros recursos. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e dar provimento ao agravo interno, o que, no caso, ensejaria no conhecimento do agravo de instrumento inadmitido. 1.2. Aduz que inexiste preclusão consumativa, porque o primeiro agravo de instrumento versa sobre o prosseguimento definitivo do cumprimento de sentença, enquanto o agravo inadmitido almeja impugnar a decisão do juízo a quo, que após a concessão da tutela recursal, determinou a expedição dos requisitórios, mas condicionou o seu pagamento ao trânsito em julgado do agravo com a tutela provisória deferida.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.

3. Na hipótese, o aresto foi claro ao consignar que o objeto do recurso inadmitido se confunde com o do agravo de instrumento no qual se requer o prosseguimento definitivo do cumprimento de sentença, porquanto em ambos os recursos o embargante pretende justamente o prosseguimento regular da execução. 3.1. Além disso, o acórdão também foi transparente ao dizer que é incabível a rediscussão de matérias que já são objeto de outros recursos que ainda estão em tramitação, porque há a ocorrência da preclusão consumativa, conforme teor do art. 507 do Código de Processo Civil.

4. A estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC. 4.1. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

5. Embargos de declaração rejeitados.